Tribunal: TJSP
Processo: 2246145-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Competência territorial – Relação de consumo – Prestação de serviços – Ação ajuizada em foro aleatório, sem vinculação com o domicílio do consumidor, das rés ou com o local de cumprimento da obrigação – Contrato com cláusula de eleição de foro em Aquiraz/CE – Aplicação das regras de competência especial previstas no artigo 53, III, "d" do CPC e artigo 327 do Código Civil – Incidência do

Ementa:
Competência territorial – Relação de consumo – Prestação de serviços – Ação ajuizada em foro aleatório, sem vinculação com o domicílio do consumidor, das rés ou com o local de cumprimento da obrigação – Contrato com cláusula de eleição de foro em Aquiraz/CE – Aplicação das regras de competência especial previstas no artigo 53, III, "d" do CPC e artigo 327 do Código Civil – Incidência do artigo 63, § 5o do CPC – Ajuizamento em juízo aleatório que configura prática abusiva – Superação da Súmula 33 do STJ – Princípio do juiz natural (artigos 5o, LIII e XXXVII da CF/88; artigo 42 do CPC) – Garantia de imparcialidade e observância da ordem jurisdicional – Possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa para assegurar a boa administração da justiça – Sentença mantida.
Recurso não provido.